Tribunal: TJSP
Processo: 1502374-46.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS TENTADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E concurso de agentes. Por três vezes. Concurso formal. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante no local dos fatos. Majorantes comprovadas. Arma apreendida e periciada. Pena comporta mitigação. Ausência de "bis in idem" na consideração dos antecedentes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS TENTADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E concurso de agentes. Por três vezes. Concurso formal. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réu confesso, preso em flagrante no local dos fatos. Majorantes comprovadas. Arma apreendida e periciada. Pena comporta mitigação. Ausência de "bis in idem" na consideração dos antecedentes criminais em fases distintas. Descabida a aplicação da atenuante inominada. Feito teve regular andamento, respeitadas as peculiaridades. Na terceira fase deve prevalecer a elevação da causa de aumento disposta no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Ausência de fundamentação. Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Redução em 1/3 pela tentativa adequada ao iter criminis percorrido. Impossível o reconhecimento de crime único. Violados patrimônios distintos. Prequestionamento. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Regime prisional fechado decorre de expressa determinação legal. Recurso parcialmente provido.